Tribunal: TJSP
Processo: 0003015-50.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003015-50.2017.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante JULIO
CEZAR SALGADO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003015-50.2017.8.26.0270 -Voto no 25606
2
Apelação Criminal no 0003015-50.2017.8.26.0270
Apelante: Julio Cezar Salgado de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapeva
Voto no 25606
Furto
simples
consumado

Recurso
defensivo
requerendo a desclassificação para a tentativa, o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, com a diminuição da pena, a fixação de
regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos Provas isentas e
francamente
incriminadoras,
consubstanciadas
nas
declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais
militares Versão do réu não comprovada nos autos -
Réu obteve a posse do aparelho celular da vítima
ocorrendo a sua inversão, o que afasta a tese da
desclassificação para o crime na sua forma tentada
Penas Pena-base fixada no mínimo legal Exasperação
em 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da circunstância
agravante da reincidência mantida - Regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena imposta fixado com
critérios em face da reincidência do réu Substituição da
pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e interdição de temporária de direitos -
Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 152/156, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado JÚLIO CÉSAR SALGADO DE
OLIVEIRA, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias multa, no piso
mínimo legal, dando-o como incurso no art. 155, “caput”, do Código
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003015-50.2017.8.26.0270 -Voto no 25606
3
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls.162), apresentando suas razões recursais, (fls. 163/165), requerendo,
em síntese, a desclassificação para a tentativa, o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, com a diminuição da
pena, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 174/176), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 189/193), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se a
r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, uma vez que bem apreciou as provas
incriminadoras, não deixando dúvida acerca da responsabilidade penal
do apelante, de modo que a sua condenação, pela prática do crime de
furto simples consumado era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva restou demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão,
(fls. 07/08), auto de entrega, (fls. 19/20), auto de avaliação indireta,
(fls. 21), e pela prova oral produzida no decorrer da instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003015-50.2017.8.26.0270 -Voto no 25606
4
Por sua vez, a autoria delitiva está comprovada nos
autos, consubstanciada nas declarações da vítima e nos depoimentos
dos policiais militares, atestando a sua responsabilidade penal.
Com efeito, a vítima Nilton dos Santos Rosa, ouvida
em juízo mídia eletrônica -, declarou que estacionou o seu veículo em
frente ao supermercado para fazer compra e quando saiu avistou a porta
do veículo entreaberta e o réu em seu interior. Quando ele virou, viu o
seu aparelho celular nas mãos dele e o perseguiu por alguns metros,
até ele dispensar o aparelho celular e empreender fuga. Reconheceu o
réu em audiência como o autor do crime.
A policial militar Aline Cristina Camargo Cardoso,
ouvida em juízo mídia eletrônica disse que receberam informações
da ocorrência de um furto próximo ao mercado, e que com a chegada
da vítima, o réu abandonou o aparelho celular dela e deixou a sua
motocicleta no local dos fatos, pelo que localizaram o seu endereço,
mas não o encontraram no local.
O policial militar João Carlos Silva, ao ser ouvido em
juízo mídia eletrônica narrou de maneira semelhante ao seu colega
de farda.
Destarte, as declarações da vítima e os depoimentos
dos policias militares são seguras em apontar o apelante como o autor
do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003015-50.2017.8.26.0270 -Voto no 25606
5
O réu Júlio César Salgado de Oliveira, ao ser
interrogado em juízo mídia eletrônica afirmou que realmente pegou
o aparelho celular da vítima, alegando que assim procedeu porque
achava que pertencia a ao seu devedor. Porém, ao perceber o engano,
dispensou o aparelho celular.
A sua versão não prospera, porquanto não provou nada
do que alegou. Certamente poderia trazer aos autos comprovação de
eventual dívida com ele, o que assim não procedeu. Não havendo,
ainda, nada comprovando anterior relação de credor e devedor entre réu
e vítima para sustentar a sua versão, de rigor a sua condenação, pois
calcada em elementos probatórios seguros e convincentes constantes
nos autos.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude, de rigor a sua condenação.
Portanto, a r. sentença de modo correto condenou o
réu pela prática do crime de furto simples.
Por outro lado, não há se falar em desclassificação
para a modalidade tentada, porquanto o crime se consumou, pois o réu
foi supreendido após a prática delitiva, na posse da res subtraída, como
bem relatado pela vítima, tanto que esta o seguiu por alguns metros até
ele dispensar o aparleho celular e empreender fuga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003015-50.2017.8.26.0270 -Voto no 25606
6
Depreende-se que o apelante tinha subtraído o
aparelho celular do interior do veículo da vítima e saiu pela via pública,
sendo inclusive perseguido pela vítima, ao que dispensou o objeto,
demonstrando que a subtração já havia ocorrido.
Perfilho do entendimento de que para o crime se
consumar, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, sem
prejuízo da discussão de estar ou não o apelante na posse mansa e
pacífica do objeto.
Desse modo, a consumação ocorreu no momento em
que a vítima foi despojada do seu aparelho celular. Saliente-se que, em
tendo a res saído da esfera da sua disponibilidade, pouco importa tenha
sido o agente preso momentos após a subtração.
Dessa maneira, “A jurisprudência do STF (cf. RE
102-490, 17.09.87, Moreira; HC 74.376, 1a T., Moreira, DJ 07.03.1997;
HC 89.653, 1a T., 06.03.2007, Lewandowski, DJ 23.03.2007) dispensa,
para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da
chamada 'esfera de vigilância da vítima' e se contenta com a verificação
de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição
imediata' (cf. HC 89958/SP, 1a Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 27.04.2007)” (Resp 982.895-RS, 5a T., Felix Fischer, 27.03.2008,
v.u.).” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, editora
RT, 10a edição, p.734).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003015-50.2017.8.26.0270 -Voto no 25606
7
Neste sentido:
“É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a
consumação do delito se dá quando o agente consegue
retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda
que não haja posse tranqüila da res, ou seja, quando o
ofendido não possa mais exercer os poderes inerentes à sua
posse ou propriedade. Agravo regimental desprovido” (STJ
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL no
2007/0242444-2 Rel: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 5a
Turma j. em 04.09.2008).
“Considera-se consumado o crime de roubo no momento
em que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante
grave ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse
tranqüila do bem, sendo prescindível que saia da esfera de
vigilância da vítima” (STJ - REsp. no 704.857/SP 5a Turma
Rel: Min. Laurita Vaz j. 22.03.2005).
Assim, o apelante obteve a posse do aparelho celular
subtraído da vítima, pelo que houve a sua inversão, o que é suficiente
para configurar o crime na sua forma consumada.
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003015-50.2017.8.26.0270 -Voto no 25606
8
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é
reincidente, (cf. fls. 63), pelo que o aumento da pena em
1/6 (um sexto) nesta fase foi adequado.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, permanecendo a pena inalterada.
Por conseguinte, a fixação do regime inicial
semiaberto não merece alteração, porquanto o réu já se viu
anteriormente envolvido na prática de crime e voltou a delinquir,
ensejando maior rigor por parte do Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime inicial semiaberto
melhor atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo
mais efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que
justamente consiste na intimidação do réu para que não volte a
delinquir, evitando-se, consequentemente, a prática de novos delitos,
reafirmando assim a existência e eficiência do Direito Penal o que,
neste prisma, confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que
a pena visa estabelecer.
A substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e interdição de temporária de direitos foi realizada na
r. sentença, pelo que nada a considerar como pretendido pela
defensoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003015-50.2017.8.26.0270 -Voto no 25606
9
Diante dos argumentos elencados, a r. sentença
acertamento condenou o réu pelo crime de furto simples,
na modalidade consumada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator